Tribunal: TJPA
Processo: 0023132-75.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023132-75.2012.8.14.0301

APELANTE: ALLAX DA SILVA TRINDADE, ALYSSON DA SILVA TRINDADE, ALCIONE OLIVEIRA DA LUZ

APELADO: FABIO JUNIOR FERREIRA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE NÃO APRECIADA. EXECUÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
CONVERSÃO AO NOVO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC EM VIGOR. POSSIBILIDADE. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA CASSADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ALLAX DA SILVA TRINDADE e ALYSSON DA SILVA TRINDADE contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Belém que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada pelos apelantes em face de FABIO JUNIOR FERREIRA TRINDADE, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Muito bem. Os Autores possuem um título executivo judicial pela 2ª Vara de Família (autos do processo nº 0026740-18.2011.814.0301), fls. 12/12v. Por outro lado, neste Juízo estão caminhando pelo cumprimento de sentença, execuço de um título judicial originário da 2ª Vara de Família, portanto, sem que tenha havido, até agora, a correta intimação da parte adversa para fins devidos.

Como dito acima, norma processual tem aplicação imediata, então, este processo autônomo não tem mais razão de ser, justamente pela perda da dita autonomia processual, o que leva os Exequentes a pedirem o desarquivamento dos autos do processo físico junto à Secretaria da 2ª Vara de Família, digitalizarem ele todo, para o cumprimento de sentença seguir via PJE, repito, na Vara de Família originária.

É sempre bom repetir que, prejuízo não há para os Exequentes, pois, até a presente data o Executado não foi intimado acertadamente, valendo-se a declaração de carência quanto ao exercício do direito de ação, em sede superveniente.

Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento no artigo 485, VI,§3º c do Estatuto Processual Civil, julgo extinto o presente pedido

em

tela, elevando-se

à carência dos Autores

quanto ao

exercício do direito de ação na modalidade de ausência de interesse processual,

em sede superveniente,

em face dos argumentos acima exarados, ensejando o arquivamento com as cautelas legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a partir da data desta decisão. (...)”

Na origem, a parte apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou ação de execução e alimentos referente ao acordo homologado nos autos da ação de alimentos (processo n° 0026740-18.2011.8.14.0006), no qual foi estipulado o pagamento de alimentos no valor de 20% do salário-mínimo, no entanto, estaria sendo descumprido pelo requerido.

O apelado depois de efetivamente intimado por carta precatória, pagou o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no dia 20/05/2013, conforme comprovante de depósito (Id. 2363335 pg. 3).

Os Apelantes apresentaram nova planilha de cálculos, informando que o apelado não vem pagando os alimentos de março de 2012 a março de 2019, resultando o débito no valor de R$ 13.808,64 (treze mil e oitocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos). Na mesma ocasião, apresentaram endereço atualizado do executado.

Ato contínuo, foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, com base e fundamento no artigo 485, VI, § 3°, conforme ID. 2363349.

Irresignados, os apelantes interpuseram Recurso de Apelação (ID. 2363350), informando haver interesse processual na demanda proposta, que a sentença foi dada de forma equivocada assim pedindo que o presente recurso seja provido e que seja determinado o prosseguimento da presente ação de execução de alimentos.

Parecer do Ministério Público Estadual no ID. 9444818, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que a sentença de primeiro grau seja anulada.

Vieram os autos redistribuído à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença de origem que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, sob o argumento de ausência de interesse superveniente, com fulcro no art. 485, inciso VI, § 3º, CPC.

Contudo, extrai-se do feito que no ID. 2363348, os exequentes/apelantes apresentaram cálculo atualizado débito, bem como endereço atualizado do executado/apelado, petição que sequer foi apreciada pela magistrada.

Após a manifestação dos exequentes, foi proferida sentença determinando a extinção do feito por ausência superveniente de interesse, o que a rigor não ocorreu.

Analisando a fundamentação da sentença recorrida, observo que a magistrada consigna o seguinte:

“[...] este processo autônomo não tem mais razão de ser, justamente pela perda da dita autonomia processual, o que leva os Exequentes a pedirem o desarquivamento dos autos do processo físico junto à Secretaria da 2ª Vara de Família, digitalizarem ele todo, para o cumprimento de sentença seguir via PJE, repito, na Vara de Família originária. [...]”.

A questão posta em liça é singela, e, adianto, a inconformidade merece provimento.

Com efeito, em que pese o disposto no art. 531, § 2º, do CPC, determinando que o cumprimento definitivo da obrigação alimentar se dê nos mesmos autos em que foram fixados, no feito em comento, em se tratando de execução proposta sob a égide do CPC anterior, ainda no ano de 2012, pertinente não apenas a conversão ao novo procedimento (art. 528), mas, também, a tramitação em autos apartados, em nome dos princípios da economia e celeridade processual, tendo em vista que os exequentes ajuizaram a execução de acordo com o rito vigente à época, em momento bastante anterior à mudança do CPC.

Sem maiores delongas, constata-se que o novo Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 531, § 2º que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Todavia, em que pese a existência dessa expressa previsão, verifica-se que o caso dos autos comporta a excepcionalidade.

Isto porque, a execução foi iniciada no ano seguinte à fixação dos alimentos e muitos anos antes da entrada em vigor do novo CPC (25/05/2012, ID. 2363322), entendendo-se pela inexistência de óbice a tramitação da execução em demanda autônoma, tornando-se desnecessário o desarquivamento dos autos do processo de conhecimento (que sequer foi digitalizado e migrado para o PJe), em nome do princípio da celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO AO NOVO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC EM VIGOR. POSSIBILIDADE. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
Apesar de o novo Código de Processo Civil prever, em seu artigo 531, § 2º, que o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos seja processado nos mesmos autos em que proferida a sentença, a execução em comento, ajuizada muitos anos após a prolação da sentença e em momento de transição entre o CPC/73 e o novel CPC, autoriza não apenas a conversão ao novo procedimento, como, também, a tramitação em autos separados, mostrando-se desnecessário o desarquivamento do processo de conhecimento, em nome dos princípios da economia e celeridade processual. APELO PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70073062119, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/07/2017).

(TJ-RS - AC: 70073062119 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017)

Nessa esteira de raciocínio, diante das peculiaridades do feito, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Com efeito, pelas razões expostas e em conformidade com o parecer ministerial, não verifico ter se configurado ausência de interesse superveniente.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença de origem e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/03/2024